Tribunal: TJSP
Processo: 1028181-73.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Processo administrativo – Defesa administrativa – Intempestividade – Falha no sistema – Recebimento da defesa administrativa – Possibilidade:

– É incontroversa a ocorrência de falha no sistema ePAT que impediu o protocolo tempestivo da defesa administrativa da autora. Nesse caso, deve-se prestigiar os princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de exigir seja a defesa recebida pelo

Ementa:
Processo administrativo – Defesa administrativa – Intempestividade – Falha no sistema – Recebimento da defesa administrativa – Possibilidade:

– É incontroversa a ocorrência de falha no sistema ePAT que impediu o protocolo tempestivo da defesa administrativa da autora. Nesse caso, deve-se prestigiar os princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de exigir seja a defesa recebida pelo Fisco como tempestiva e analisado o seu mérito. Recurso procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028181-73.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SINA
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para julgar procedente a demanda, declarando nula a
recusa por intempestividade e condenando a ré a realizar o procedimento
administrativo, como consta da motivação, invertidos os ônus da sucumbência.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
2
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053
Apelante: Sina Indústria de Alimentos Ltda
Apelado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto no 26611
EMENTA
Processo
administrativo
–
Defesa
administrativa
–
Intempestividade – Falha no sistema – Recebimento da
defesa administrativa – Possibilidade:
– É incontroversa a ocorrência de falha no sistema ePAT
que
impediu
o
protocolo
tempestivo
da
defesa
administrativa da autora. Nesse caso, deve-se prestigiar os
princípios da ampla defesa e do contraditório, a fim de
exigir seja a defesa recebida pelo Fisco como tempestiva e
analisado o seu mérito. Recurso procedente.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por SINA INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA em face do Estado de São Paulo, na qual pretende ver
anulado o ato administrativo de recusa de recebimento da defesa por
intempestividade, determinando-se à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
que receba, admita e processe em julgamento administrativo regular a impugnação
manejada, suspendendo, com isso, a exigibilidade do crédito tributário em dívida
ativa até definitiva decisão.
Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, visto
não ter restado provado qualquer problema com o sistema eletrônico ePAT.
Foi interposto recurso (fls. 353/366) no qual sustenta que (a)
foram lavrados 87 autos de infração em face da autora, sendo certo que o sistema
eletrônico teria recebido 86 defesas, tendo, no entanto, não permitido o protocolo de
apenas uma delas; (b) foi provado ao Estado que a contribuinte teve problemas com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
3
sistema eletrônico ePAT, porém estes argumentos foram desconsiderados; (c) o
tribunal administrativo já analisou parte dos 86 recursos apresentados e vem
proferindo decisões favoráveis à autora, de modo que negar o direito de defesa neste
caso e afastar a possibilidade de haver a revisão do lançamento tributário, configura-
se ato ilegal.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls. 381/386).
FUNDAMENTOS
A autora foi autuada, no valor total de R$6.995.842,20, pela
prática das infrações descritas no AIIM no 4.040.861-9 (documento, fls.57/65). Foi
notificada, nos termos do art.100 do Decreto no 54.486/09, a recolher o débito fiscal
exigido no AIIM ou a apresentar defesa, por escrito, no prazo de trinta dias
(notificação – DEC, fls.66/67).
Tomou ciência da autuação em 26.9.14, por meio do
Domicílio Eletrônico do Contribuinte, mas somente protocolou a defesa em
30.10.14, declarada a intempestividade, pela Delegacia Tributária de Julgamento de
Bauru, sob os seguintes fundamentos:
(...) 4. O prazo para a apresentação da peça de defesa teve início em
29/09/2014, data correspondente ao primeiro dia útil seguinte ao da
intimação, encerrando-se, por conseguinte, em 28/10/2014. Assim, afigura-se
claramente a intempestividade da defesa oposta pelo autuado, eis que os
protocolos de recebimentos de suas impugnações são datados em 30/10/2014
(fls.1982, 1983 e 1985).
5. O autuado argumentou às fls.1978/1990 que efetuou o protocolo de
sua defesa de forma física no Posto Fiscal, fora do prazo, em 30/10/2014, por
não haver conseguido transmiti-la eletronicamente, via portal ePAT em
28/10/2014, por erro no sistema. Efetuou, inclusive, várias tentativas no dia
29/10/2014, também sem sucesso, conforme documentos de fls.1991/1992.
Assim, nos termos do artigo 7o da Lei no 13.457/2009, entende que foi impedido
de realizar o protocolo de sua impugnação.
6. As alegações do autuado, a princípio, carecem de comprovação. Não
se verifica registro de inatividade do ePAT na data informada pelo
interessado, qual seja, em 28/10/2014 (prazo final), nem mesmo no dia
29/10/2014, conforme alegado. Destarte, em que pesem as alegações do
autuado de ter protocolado a defesa apenas no dia 30/10/2014, devido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
4
problemas técnicos no site do e-PAT no dia 28/10/2014, há disciplina
específica contida no artigo 14 da Portaria CAT no 198/2010, em consonância
com o artigo 68, par.4o do Decreto no 54.486/2009, determinando que os atos
processuais por meio eletrônico devem ser praticados como se segue:
Artigo 14: A apresentação e a juntada de documentos e peças
eletrônicas serão feitas pelas partes, sem a intervenção de órgãos da
Secretaria da Fazenda.
§1o: Quando a petição eletrônica for enviada para atender prazo
processual, serão consideradas tempestivas as recebidas no ePAT até às 24
(vinte e quatro) horas do último dia do prazo legal para apresentá-la,
observado o horário estabelecido para o estado de São Paulo.
§2o:No caso do § 1° deste artigo, se o ePAT se tornar indisponível por
motivo técnico, o prazo para a prática de ato processual fica automaticamente
prorrogado para o primeiro dia útil seguinte ao da solução do problema.
§3o: Ato do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas informará a
região e o período em que o ePAT esteve indisponível.
§4o: Realizado o ato processual na forma deste capítulo será fornecido
protocolo eletrônico.
§5o: Não serão considerados, para efeito de tempestividade, o horário
da conexão do usuário à rede mundial de computadores, o horário do acesso
ao ePAT, tampouco os horários consignados nos equipamentos do remetente e
da unidade destinatária, mas o de recebimento no sistema ePAT.
§6o: É vedada a remessa duplicada de uma mesma peça processual.
7. Dessa forma, não há como aceitar a alegação de que a
intempestividade se deu por ato imprevisto alheio à vontade da parte,
decorrente de problemas no acesso ao sistema do e-PAT, já que não há
notícias de publicação de Ato do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas
informando a indisponibilidade do referido Sistema no dia 28/10/2014, nos
termos do par.3o do artigo 14 da Portaria CAT no 198/2010.
8. Ademais, de acordo com os documentos juntados pelo autuado às
fls.1991/1992, verifica-se que o problema que teria dificultado o protocolo de
defesa em meio eletrônico decorreu de erros na instalação do programa
Gerup no computador utilizado pelo autuado, e não de indisponibilidade do
sistema Epat.
9. Considerando que as regras de contagem de prazo insculpidas no
artigo 70 do Decreto no 54.486/09, e que o contribuinte tem 30 dias para
apresentação de defesa, conforme disposto no artigo 100, caput, do mesmo
decreto, conclui-se que o prazo para apresentação de defesa em face do
referido AIIM exauriu-se em 28/10/2014.
10. Por força do disposto no artigo 94, inciso I, do Decreto no 54.486/09,
abaixo transcrito constata-se que a peça de defesa apresentada em 30/10/2014,
por ser intempestiva, não será processada no âmbito do contencioso
administrativo.
Art.94: Não será processado no contencioso administrativo pedido que:
I-seja intempestivo;
11. Portanto, não se colhe a defesa apresentada, devendo o AIIM ser
encaminhado à Delegacia Regional Tributária de Bauru – DRT/7, nos termos
do par.1o do artigo 100 do Decreto no 54.486/09.
12. Encaminhe-se ao Sr. Chefe da Unidade de Julgamento para
prosseguimento” (decisão, textual, fls.73/75)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
5
Também foi negado provimento ao recurso ordinário (súmula do
acórdão, fls.148), constando no voto da relatora o que segue:
A contagem se iniciou em 29-09-14 (primeiro dia útil) e se encerrou em
28-10-14, tendo sido apresentada a defesa em 30-10-14. Também não se
verifica a existência de justa causa, nos termos do artigo 7o da Lei 13.457/09,
para que se excepcione a presente situação.
Art.7o: Decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de praticar o
ato, salvo se o interessado provar que não o realizou por justa causa.
Parágrafo único: Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade
da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”
A recorrente traz apenas petição em que informa problemas ocorridos para a
realização do protocolo digital a partir do dia 28-10-14 às fls.1987/1988,
demonstrando que tentou efetuar o protocolo fisicamente, mas não conseguiu,
por não ter recolhido a taxa e ter sido ultrapassado o horário para o
recolhimento.
Não se sabe de que se trata o erro de sistema indicado. O “print” às fls.1988 e
1991 não se esclarece. Pode se tratar de problema causado por culpa do
próprio contribuinte.
Se o contribuinte deixou para o último dia a apresentação de sua defesa e não
comprovou a razão do não processamento da mesma, não há, a meu ver, justa
causa para a aceitação da defesa extemporânea.
Era ônus do contribuinte comprovar, tecnicamente, que houve impedimento
pelo Fisco ao exercício de direito, o que não fez” (textual, fls.147)
No recurso especial, a autora alegou que trouxe ao processo
administrativo um print do sistema datado, demonstrando a impossibilidade do
protocolo da petição. Também alegou ser irrelevante se o problema que impediu o
protocolo foi do sistema ou da instalação do programa fornecido pela Secretaria da
Fazenda (petição, fls.150/157), indeferido seu processamento, diante da ausência de
omissão no enfrentamento da prova documental produzida (acórdão, fls.188/190).
A autora instruiu o recurso com cópia de print extraído do site da
Secretária da Fazenda, relativo ao link denominado Gerup: Envio de Peças para
Processos Eletrônicos, no qual consta mensagem de erro ilegível (documento,
fls.248).
Também trouxe cópia do email enviado pela Secretaria da Fazenda,
em 30.10.14, remetido em resposta à mensagem 6431475, com o seguinte conteúdo:
“Prezado (a) senhor(a).
Quanto ao procedimento a ser tomado no caso de problemas com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
6
sistema Epat, excepcionalmente nessas situações orientamos que protocole em
papel na Delegacia Tributária de Julgamento ou Unidade de Julgamento de
sua localidade, com a prova de que a impossibilidade de utilização do sistema
deveu-se em razão de falha nos servidores da Secretaria da Fazenda” (textual,
fls.249)
As decisões proferidas no processo administrativo admitem a
existência de falha no sistema, mas a atribuem ao contribuinte.
A Lei Estadual 13.457/09 regula a apresentação de defesa no
processo eletrônico tributário, somente possibilitando a prorrogação do prazo para o
primeiro dia seguinte à resolução do problema, caso indisponível o sistema por
motivo técnico:
Artigo 82: A apresentação e a juntada da defesa, dos recursos e das
petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico,
podem ser feitas diretamente pelos contribuintes, sem necessidade da
intervenção de órgãos da Secretaria da Fazenda, hipótese em que a autuação
deverá se dar de forma automática, fornecendo-se recibo eletrônico de
protocolo.
Par.1o: Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado
prazo, por meio de petição eletrônica, serão considerados tempestivos os
efetivados até as 24 (vinte e quatro) horas do último dia.
Par.2o: No caso do § 1o deste artigo, se o Sistema da Secretaria da
Fazenda se tornar indisponível por motivo técnico, o prazo fica
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do
problema.
Par.3o: Os órgãos da Secretaria da Fazenda deverão manter
equipamentos de digitalização e de acesso à rede mundial de computadores à
disposição dos interessados para protocolo eletrônico de peças processuais.
O período em que o ePAT esteve indisponível é informado por
ato do Presidente do Tribunal de Impostos e Taxas (art.14 da Portaria CAT no
198/2010)
Diante do que dispõe o art.7o da Lei Estadual 13.457/09, a
perda de prazo no processo administrativo tributário somente pode ser relevada
quando demonstrada justa causa:
Artigo 7o: Decorrido o prazo, extingue-se automaticamente o direito de
praticar o ato, salvo se o interessado provar que não o realizou por justa
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
7
Parágrafo único: Reputa-se justa causa o evento imprevisto,
alheio à vontade da parte, e que a impediu de praticar o ato por si ou por
mandatário.
A autora sustenta que a falha apresentada no sistema configura
justa causa para relevar a intempestividade do recurso. Também alega que a
Administração Tributária não pode presumir que a falha ocorreu por culpa do
contribuinte, pois a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
deve ser interpretada da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvidas
quanto à natureza ou circunstâncias materiais do fato ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos (art.112, inc.II do Código Tributário Nacional).
Entendo que a autora tem razão.
Muito embora o Fisco insista em dizer não ter havido
qualquer problema com o sistema eletrônico ePAT, há documentos suficientes nos
autos que demonstram ter a autora tido dificuldades com o sistema para proceder à
submissão de uma das 87 autuações por ela sofridas.
Não se mostra razoável argumentar, como fez o magistrado
sentenciante, que não tendo a autora habilidade com informática, deveria ter
realizado o protocolo pessoalmente. A uma, porque a autora comprovou que tentou
proceder desta forma, indo pessoalmente à Secretaria da Fazenda. A duas, porque a
autora foi bem sucedida na submissão das outras 86 defesas, o que faz supor que não
imaginaria ter problemas justamente com a última delas.
Ou seja, é certo que houve problema com o sistema ePAT e,
na dúvida quanto ter sido decorrente de culpa da autora ou do Fisco, deve-se
prestigiar os princípios do contraditório e ampla defesa, em especial porque a autora
demonstrou cabalmente que não foi desidiosa.
Muito pelo contrário. Ao não conseguir realizar o protocolo
pela via eletrônica, a empresa enviou email para a Secretaria da Fazenda que, então,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028181-73.2016.8.26.0053 -Voto no 26611
8
assumindo a possibilidade de haver problemas no sistema, sugeriu que a autora fosse
realizar o ato pessoalmente. Está provado ainda que a contribuinte tentou realizar o
protocolo in loco, mas não obteve êxito por não ter recolhido taxa de R$ 0,25
centavos.
De fato, o que se nota é que a autora foi impossibilitada de
realizar o protocolo de sua defesa por motivo alheio a sua vontade, de modo que se
mostra configurada a justa causa prevista no artigo 7o retro mencionado.
Sendo assim, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
não pode deixar de receber, admitir e processar, em julgamento administrativo
regular a impugnação manejada, suspendendo, com isso, a exigibilidade do crédito
tributário em dívida ativa até definitiva decisão.
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a demanda, declarando nula a recusa por intempestividade e
condenando a ré a realizar o procedimento administrativo, como consta da
motivação, invertidos os ônus da sucumbência.
TERESA MARQUES
Relatora